Tribunal: TJMMG
Processo: 2000529-21.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000529-21.2024.9.13.0002 (2º julgamento) Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 17/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. FALTA AO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO INTERNO. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO MÉDICO. CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou sanção disciplinar aplicada a policial militar por falta ao serviço, reconhecendo a validade de atestado médico apresentado pelo servidor, ainda que fora do prazo regulamentar, e determinando a restituição dos pontos funcionais e valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atestado médico apresentado fora do prazo regulamentar, mas não impugnado quanto à sua veracidade, constitui causa legítima de justificação da ausência ao serviço; e (ii) estabelecer se a não homologação do documento pela administração militar autoriza a imposição da sanção disciplinar por falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administração militar reconhece a existência e a autenticidade do atestado médico, limitando-se a negar sua homologação por intempestividade, nos termos de norma interna, não infirmando, porém, a veracidade do documento nem a condição médica do militar. 4. O atestado médico goza de presunção de veracidade, nos termos da legislação aplicável, constituindo causa lícita de justificação da ausência ao serviço, nos moldes do art. 19, I, da Lei n. 14.310/2002 [Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)]. 5. A falta de homologação pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde / pela Junta Central de Saúde não descaracteriza o conteúdo do atestado nem o direito ao afastamento, podendo configurar, quando muito, transgressão de natureza leve, prevista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no art. 14, II ou XV, da Lei n. 14.310/2002, e não a falta grave do art. 13, XX, do mesmo diploma. 6. A aplicação de penalidade disciplinar grave exige prova de dolo ou má-fé na conduta do militar ou falsidade do documento médico, o que não se verifica no caso concreto. 7. Ausente comprovação de fraude ou ilegalidade no atestado, impõe-se a nulidade da sanção disciplinar e o restabelecimento integral do conceito funcional e dos recursos pecuniários do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atestado médico regularmente emitido por profissional de saúde e não impugnado pela administração goza de presunção de veracidade, mesmo que apresentado fora do prazo regulamentar. 2. A mera ausência de homologação administrativa do atestado não descaracteriza a causa lícita de justificação da falta ao serviço. 3. A sanção disciplinar por falta grave exige demonstração de fraude ou má-fé do servidor, não bastando o descumprimento formal de prazo interno. Dispositivos relevantes citados: Lei estadual n. 14.310/2002 (CEDM/MG), arts. 13, XX; 14, II e XV; 19, I; Resolução Conjunta n. 4.073/2010, art. 32. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.059 (majoração de honorários advocatícios em grau recursal). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por unanimidade, acordam os desembargadores em majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, e fixar a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, visando a nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.480/2020 – 52º Batalhão de Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 18 de outubro de 2020. Quanto aos fatos, o autor alega que realmente faltou no dia em questão, mas estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito a se ausentar do serviço no referido dia, e, assim, as punições relativas a suspensão de 4 (quatro) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional devem ser anuladas. Diz, ainda, que o atestado não foi homologado porque ele não conseguiu comparecer para a perícia médica de homologação no prazo normativo, fato não impugnado pela administração militar nos autos do PCD supracitado. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise, alguns poucos com deficiência de impressão. A douta juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em análise prévia (Eventos 5 e 10), determinou ao autor que juntasse, novamente, os documentos do PCD em estudo, sob o fundamento de que os documentos contidos no Evento 1 – DOC7 a DOC11 – estavam ilegíveis. Na primeira sentença (Evento 15), a douta juíza de direito substituta da 2ª AJME indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que o autor não teria cumprido a determinação anterior, e que os documentos juntados com a inicial são ilegíveis, impossibilitando a análise do feito. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 21), em cujas razões ele sustenta que os documentos permitem a plena visualização dos fatos e da punição, bem como do procedimento administrativo, pugnando pela nulidade da sentença, para que haja o prosseguimento do feito em primeira instância, até a prolação de sentença de mérito. Em julgamento no dia 15/04/2025, esta colenda Câmara anulou a referida sentença, para que o juízo primevo proferisse sentença de mérito, tendo em vista a possibilidade de visualização dos fatos nos documentos acostados pelo autor. Agora, em nova sentença (Evento 60), a douta juíza de direito substituta da 2ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que não pode, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, constituir falta ao serviço a ausência do militar amparada por atestado médico não homologado. Assim, julgou procedente o pedido constante na petição inicial, para anular o PCD em estudo, determinando a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento dos dias de serviço extra. Atribuiu ao Estado de Minas Gerais as custas processuais, ficando esse isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 67), em cujas razões sustenta que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta, e que não é possível ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, pugnando pelo provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, de acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar, e de que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência. A própria administração militar não nega que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, e que o atestado foi apresentado a destempo em face de norma interna, razão pela qual o documento não obteve a homologação pelo Núcleo de Atendimento Integral à Saúde (NAIS). Segundo o apelante, o militar tem o prazo de 1 (um) dia útil para homologação de atestado. Ora, se a administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta, ela, a administração militar, jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, a referida falta deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS / à Junta Central de Saúde atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito) – plenamente comprovado –, do mesmo diploma legal. Como dito alhures, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, o que impõe, realmente, a nulidade da sanção inerente, recompondo-se, no conceito funcional do militar, os pontos suprimidos e devolvendo-se-lhe os dias relativos aos descontos porventura verificados. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve-se ater aos fatos e às circunstâncias, para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por necessário, em observância ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, e fixo a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso e majorar o valor dos honorários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Estado e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator